Tribunal: STJ
Processo: 0113751-97.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1084193 - SP(2026/0113751-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DOMINGOS DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA

CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário impetrado em face de
acórdão do Tribunal de Justiça estadual que denegou a ordem e manteve prisão
preventiva decretada em processo por tráfico de entorpecentes.
2.
Agravante preso em flagrante em
na posse de onze
Fato relevante.
21/1/2026,
microtubos contendo cocaína, com conversão da prisão em preventiva, em audiência de
custódia, para garantia da ordem pública. Tribunal de origem assentou a existência de
antecedentes criminais e de investigação por crime semelhante, admitidos pelo próprio
custodiado, reputando presentes os requisitos da prisão preventiva e afastando a
aplicação de medidas cautelares diversas.
3.
Defesa, no agravo regimental, sustenta erro factual quanto à condição
Tese defensiva.
pessoal do agravante, afirmando ser ele tecnicamente primário, portador de bons
antecedentes e demais condições favoráveis, de modo a justificar a revogação da prisão
preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas do
encarceramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de erro factual sobre
os antecedentes e da existência de condições pessoais favoráveis do agravante, é possível
revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas, à luz dos
requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal e dos parâmetros
constitucionais da excepcionalidade da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA56064091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0756ac16-cb96-4644-8edc-726c84a2e133

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva, medida excepcional de natureza cautelar, somente se legitima
quando demonstradas a materialidade do crime, os indícios suficientes de autoria e o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a presença de ao menos
um dos fundamentos previstos no
do CPP, tudo mediante motivação concreta e
art. 312
vinculada a fatos contemporâneos, em consonância com o
o, LXI, LXV e LXVI, e o
art. 5
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. O Tribunal de origem consignou que o agravante ostenta antecedentes criminais e que
há investigação em curso por crime semelhante ao destes autos, circunstância admitida
pelo próprio custodiado, o que evidencia periculosidade e fundada probabilidade de
reiteração delitiva, aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
7. A jurisprudência dos tribunais superiores admite que maus antecedentes, reincidência
ou processos em curso constituem elementos idôneos para a decretação e manutenção da
prisão preventiva, por revelarem contumácia delitiva e risco concreto de reiteração
criminosa, não se tratando de fundamentação genérica.
8. Diante do risco concreto à ordem pública evidenciado pelos antecedentes e pela
investigação por crime da mesma natureza, mostram-se inadequadas e insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP, não sendo as
art. 319
condições pessoais favoráveis suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do habeas corpus substitutivo e preservou a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A existência de antecedentes criminais e de investigação por crime semelhante,
admitidas pelo custodiado, autoriza a decretação e a manutenção da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. A constatação de risco concreto de reiteração delitiva torna inadequada e insuficiente a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXI, LXV e LXVI;
IX; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
art. 312;
art. 313,
I; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, j. 13.04.2018; STF, HC
150.906/BA,
174.532/PR,
Primeira Turma, j. 19.11.2019; STJ, RHC
Sexta Turma, j. 26.02.2019; STJ,
107.238/GO,
AgRg no HC
Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC
718.197/SC,
Sexta Turma, j. 18.03.2024.
187.877/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56064091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0756ac16-cb96-4644-8edc-726c84a2e133

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0756ac16-cb96-4644-8edc-726c84a2e133

AgRg no HABEAS CORPUS No 1084193 - SP(2026/0113751-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DOMINGOS DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA

CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário impetrado em face de
acórdão do Tribunal de Justiça estadual que denegou a ordem e manteve prisão
preventiva decretada em processo por tráfico de entorpecentes.
2.
Agravante preso em flagrante em
na posse de onze
Fato relevante.
21/1/2026,
microtubos contendo cocaína, com conversão da prisão em preventiva, em audiência de
custódia, para garantia da ordem pública. Tribunal de origem assentou a existência de
antecedentes criminais e de investigação por crime semelhante, admitidos pelo próprio
custodiado, reputando presentes os requisitos da prisão preventiva e afastando a
aplicação de medidas cautelares diversas.
3.
Defesa, no agravo regimental, sustenta erro factual quanto à condição
Tese defensiva.
pessoal do agravante, afirmando ser ele tecnicamente primário, portador de bons
Documento eletrônico VDA56064483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 26800c30-b390-41dd-9833-bdf0154000c9

antecedentes e demais condições favoráveis, de modo a justificar a revogação da prisão
preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas do
encarceramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de erro factual sobre
os antecedentes e da existência de condições pessoais favoráveis do agravante, é possível
revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas, à luz dos
requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal e dos parâmetros
constitucionais da excepcionalidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva, medida excepcional de natureza cautelar, somente se legitima
quando demonstradas a materialidade do crime, os indícios suficientes de autoria e o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a presença de ao menos
um dos fundamentos previstos no
do CPP, tudo mediante motivação concreta e
art. 312
vinculada a fatos contemporâneos, em consonância com o
o, LXI, LXV e LXVI, e o
art. 5
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. O Tribunal de origem consignou que o agravante ostenta antecedentes criminais e que
há investigação em curso por crime semelhante ao destes autos, circunstância admitida
pelo próprio custodiado, o que evidencia periculosidade e fundada probabilidade de
reiteração delitiva, aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
7. A jurisprudência dos tribunais superiores admite que maus antecedentes, reincidência
ou processos em curso constituem elementos idôneos para a decretação e manutenção da
prisão preventiva, por revelarem contumácia delitiva e risco concreto de reiteração
criminosa, não se tratando de fundamentação genérica.
8. Diante do risco concreto à ordem pública evidenciado pelos antecedentes e pela
investigação por crime da mesma natureza, mostram-se inadequadas e insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP, não sendo as
art. 319
condições pessoais favoráveis suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do habeas corpus substitutivo e preservou a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56064483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 26800c30-b390-41dd-9833-bdf0154000c9

1. A existência de antecedentes criminais e de investigação por crime semelhante,
admitidas pelo custodiado, autoriza a decretação e a manutenção da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. A constatação de risco concreto de reiteração delitiva torna inadequada e insuficiente a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXI, LXV e LXVI;
IX; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
art. 312;
art. 313,
I; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, j. 13.04.2018; STF, HC
150.906/BA,
174.532/PR,
Primeira Turma, j. 19.11.2019; STJ, RHC
Sexta Turma, j. 26.02.2019; STJ,
107.238/GO,
AgRg no HC
Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC
718.197/SC,
Sexta Turma, j. 18.03.2024.
187.877/MG,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JÚLIO CÉSAR
DOMINGOS DE CARVALHO contra decisão que não conheceu do habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, proferido no julgamento do HC n. 2010168-22.2026.8.26.0000.
Em suas razões, a defesa sustenta que a decisão impugnada se alicerça
sobre um erro factual, na medida em que, ao contrário do afirmado, o agravante é
tecnicamente primário e portador de bons antecedentes, além de ostentar outras
condições pessoais favoráveis, de modo a permitir a revogação da prisão preventiva, com
eventual imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão impugnada ou,
subsidiariamente, a apresentação deste feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos
para reformar a decisão impugnada.
Os autos informam que o agravante foi preso em flagrante no dia 21 de
janeiro de 2026, na posse de onze microtubos contendo cocaína. A prisão foi convertida
em preventiva na audiência de custódia para garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA56064483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 26800c30-b390-41dd-9833-bdf0154000c9

A defesa impetrou
na origem, pleiteando a revogação da
habeas corpus
prisão preventiva, aduzindo a ausência dos requisitos autorizadores para a custódia
cautelar. O Tribunal de Justiça denegou a ordem nos seguintes termos (e-STJ, fl. 91):

Ementa. Direito Penal.
. Tráfico de entorpecentes.
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva. Pedido sustentado na alegação de que
não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar. Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo
necessária a manutenção da prisão do paciente. Crime com pena máxima
superior a quatro anos. Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP.
Necessidade de garantia da ordem pública. Maus antecedentes que
denotam periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva se
colocado em liberdade. Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do
mesmo Diploma Legal). Decisão de primeira instância bem
fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica.
Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é
indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da
presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de
fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste
às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da
imprescindibilidade
medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Neste caso, o Tribunal de origem afirmou que o agravante ostenta
antecedentes criminais (e-STJ, fl. 95), fato admitido pelo próprio custodiado, que
informou já ser investigado por crime semelhante ao destes autos (e-STJ, fl.37).
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
150.906/BA,
13/04/2018,
DJe
.
25/04/2018)
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se
como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n.
Documento eletrônico VDA56064483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 26800c30-b390-41dd-9833-bdf0154000c9

Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
DJe
174.532/PR,
19/11/2019,
.
02/12/2019)
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n.
Rel.
107.238/GO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
.
12/03/2019)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva,
uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
art. 312
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO
POR
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA.
IMPOSSIBILIDADE.
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DOS PACIENTES EM
CRIMES PATRIMONIAIS E MAUS ANTECEDENTES POR
DELITOS DE MESMA NATUREZA. PRÁTICA DE NOVO DELITO
ENQUANTO CUMPRIAM PENA EM REGIME ABERTO POR
CRIME ANTERIOR. PERICULOSIDADE SOCIAL. ELEVADO
GRAU DE OFENSIVIDADE E REPROVABILIDADE DAS
CONDUTAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A
CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. INVIABILIDADE.
PACIENTES
QUE
OSTENTAM
VASTA
FOLHA
DE
ANTECEDENTES CRIMINAIS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR
A
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o
entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em
que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser
reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou
leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também
em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.
- A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que,
para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la
atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social
da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito
Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do
resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular
do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
Precedentes.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente
os HC n.

e
todos de Relatoria do
123.108/MG, 123.533/SP
123.734/MG,
Documento eletrônico VDA56064483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 26800c30-b390-41dd-9833-bdf0154000c9

Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio
da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n.
).
793/STF
- Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
de minha Relatoria, DJe
estabeleceu
EREsp n. 221.999/RS,
10/12/2015,
que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a
verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes.
- O fato de os pacientes ostentarem uma vasta folha de antecedentes
criminais e de serem, inclusive, reincidentes específicos em crimes
patrimoniais, além de haverem praticado este novo delito enquanto
cumpriam pena em regime aberto por crime anterior, denotam a
periculosidade social e o elevado grau de ofensividade e reprovabilidade
de suas condutas, mormente considerando-se a natureza do bem
subtraído - 2,290kg de cabos de um poste de energia elétrica -, utilizando-
se para tal de uma escada e de um alicate (e-STJ, fls.
), o que
75/76
ocasionou perigo de vida a eles, além da interrupção do serviço público
de energia elétrica à vítima.
- Desse modo, não estão preenchidos os requisitos relativos ao reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento dos pacientes e não ser
socialmente recomendável a aplicação da medida para absolvê-los, pois o
Estado não pode beneficiar aqueles que fazem do crime seu meio de vida.
- A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar,
que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de
eventual condenação com trânsito em julgado (art.
5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
- O decreto prisional encontra-se fundamentado na necessidade de
resguardar a ordem pública em razão do efetivo risco de reiteração
criminosa, porquanto os pacientes ostentam uma vasta folha de
antecedentes criminais, inclusive por crimes contra o patrimônio. Com
efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos
registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão
cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a
reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o
resultado útil do processo. Precedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
718.197/SC,
em
DJe de
)
22/3/2022,
25/3/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE.
XX, DO RISTJ E
CERCEAMENTO
ART. 34,
SÚMULA N. 568/STJ.
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARECER
MINISTERIAL. FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS. NÃO OCORRÊNCIA
DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
1. "A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão unipessoal do
relator em habeas corpus não ofende o princípio da colegialidade, nem
implica cerceamento de defesa, pois está autorizada pelo
XX, do
art. 34,
Regimento Interno e pela
". (AgRg no HC n.
Súmula 568/STJ
relator Ministro João Batista Moreira, Desembargador
769.787/TO,
convocado do TRF1, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
) 2. "Malgrado seja necessário, em regra, abrir prazo para a
5/12/2023.
manifestação do Parquet antes do julgamento do writ, as disposições
estabelecidas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno desta Corte e
Documento eletrônico VDA56064483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 26800c30-b390-41dd-9833-bdf0154000c9

no
o do Decreto-
não afastam do relator o poder de
art. 1
lei n. 522/1969
decidir monocraticamente o habeas corpus." (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
475.293/RS,
DJe de
) 3. Justifica-se a imposição da prisão
27/11/2018,
3/12/2018.
preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência
desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim,
garantir a ordem pública. Precedentes.
4. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos
concretos, evidenciados na reiteração delitiva, salientando-se que o
paciente, ora agravante, possui antecedentes infracionais e é reincidente
pelo delito de roubo, não há manifesta ilegalidade.
5. Agravo regimental des provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato —
187.877/MG,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
21/3/2024.

Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima
decisum
reiteradas,
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA56064483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 26800c30-b390-41dd-9833-bdf0154000c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0113751-7
HC 1.084.193 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15009563120268260389 20101682220268260000 219912026 25010022026
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO CESAR DOMINGOS DE CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DOMINGOS DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515416=40461311@
2026/0113751-7 - HC 1084193 Petição : 2026/0030780-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:28:06
Código de Controle do Documento: 85E6E92E-735B-422E-8DAC-648E8DA2125E